Tribunal: TJDFT
Processo: 0744820-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0744820-96.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TUCANO IMOVEIS LTDA - ME AGRAVADO: WALTER MOURA ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por TUCANO IMÓVEIS LTDA-ME tendo por objeto a r. decisão (ID 20367888 - Pág. 10-11 ou ID 71930329 - Pág. 1-2) proferida pelo ilustre Juízo da 12a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença no 0720341-70.2019.8.07.0001. Transcrevo a r. decisão objurgada: “Decisão de id. 66503136 determinou a penhora de imóveis indicados pelo credor, matriculados sob os nos 5.429, 5.430, 15.056, 15.057, 15.332, 56.373, 47.131, 47.133, 47.134, 47.135, 47.136, 47.137, 47.138, conforme certidões de inteiro teor que acompanham a petição de ID 65424089. O exequente atualizou o débito exequendo em 17/07/2020 (id. 67924310), momento em que a dívida totalizava R$ 490.061,66. À id. 68993712, a empresa executada impugnou a penhora. Alega que os imóveis situados em Parque da Colina, Formosa, GO, foram alienados em 2010, conforme contratos de promessa de compra e venda que junta com a petição. Quanto aos demais imóveis, alega excesso de execução e requer que a penhora recaia somente sobre 5 dos imóveis penhorados, situados em Jardim Bela Vista, Formosa, GO, cujos valores são de R$ 40.000,00 cada. O exequente concordou com o levantamento da penhora recaída sobre os imóveis já alienados, entretanto, não concordou com o levantamento das demais penhoras. Argumenta que o executado não apresentou argumentos de fato ou de direito que possam afastar a penhora e que a execução se dá em favor do credor -- id. 7083630. DECIDO. A alegação de impenhorabilidade dos bens penhorados não prospera, uma vez que não é o caso do art. 833 do CPC. Entretanto, a penhora recaiu sobre bens que foram prometidos em venda a terceiros em caráter irrevogável. Ademais, o próprio credor concordou em levantar a penhora. Assim, DESCONSTITUO a penhora lançada sobre os imóveis de matrículas no 47.131, 47.133, 47.134, 47.135, 47.136, 47.137 e 47.138 junto ao Cartório do 1o Ofício e Registro de Imóveis de Formosa/GO. Quanto às demais penhoras, a parte executada não teceu argumentos jurídicos capazes de afastá-las, tal como o princípio da menor onerosidade, nem comprovou a alegação da necessidade de que a penhora recaia sobre somente os imóveis indicados. Também não vinga o argumento de excesso de execução. Isso porque a dívida atualizada ultrapassa R$ 490.000,00 (quatrocentos e noventa mil reais), conforme planilha de id. 67924310, e os valores dos imóveis sobre os quais a parte exequente requer que sejam penhorados totaliza R$ 200.000,00 (5 imóveis de R$ 40.000,00). Ressalto que sequer houve avaliação dos bens, portanto, os valores podem ser outros. Considerando que não há comprovação de excesso de execução; considerando que os bens indicados pelo devedor não são suficientes para quitar a dívida; considerando o valor da dívida; considerando que a execução ocorre em favor do exequente, REJEITO a impugnação à penhora. Fica o exequente intimado para, caso tenha averbado a penhora sobre os imóveis de matrículas no 47.131, 47.133, 47.134, 47.135, 47.136, 47.137 e 47.138 junto ao Cartório do 1o Ofício e Registro de Imóveis de Formosa/GO, promover o cancelamento da averbação junto àquele Ofício. Preclusa esta decisão, intime-se o exequente para promover o andamento do feito” (ID 20367888 - Pág. 10-11 ou ID 71930329 - Pág. 1-2). No presente agravo de instrumento, alegando ser medida menos gravosa ao executado, o recorrente visa obter decisão liminar e de mérito para que seja determinada a suspensão da ordem de penhora constante na decisão agravada com a substituição da penhora. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano. Nada obstante o pedido de efeito suspensivo reclamado neste agravo, constato que, na parte final da r. decisão agravada, o ilustre Juízo a quo assim se manifesta: “Preclusa esta decisão, intime-se o exequente para promover o andamento do feito” (ID 20367888 - Pág. 10-11 ou ID 71930329 - Pág. 1-2). Logo, se o mesmo Juízo impõe a preclusão da matéria para dar continuidade ao processo, não há risco. A propósito da situação verificada, ressalte-se que "a interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso" (STJ, REsp 258780/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado reiteradamente o entendimento de que, interposto agravo de instrumento, "todas as decisões supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua eficácia se o respectivo agravo for provido" (AgRg no AgRg no Ag 1225233/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011). Ante o exposto, considerando que os elementos processuais acima descritos afastam a excepcional urgência necessária à concessão da liminar, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO reclamado (art. 1.019, I, do NCPC). Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Por precaução, oficie-se ao ilustre Juízo a quo comunicando a presente decisão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 08 de outubro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator